Tribunal: TJMT
Processo: 1044491-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044491-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA - CPF: 220.919.428-80 (APELANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MAYSA SOUZA FALEIRO CORREA - CPF: 010.365.941-22 (APELANTE), J. L. F. C. - CPF: 102.010.291-89 (APELANTE), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1044491-03.2022.8.11.0041

APELANTES:

LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA e OUTROS

APELADO:
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL DOMÉSTICO EM RODOVIA CONCESSIONADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por usuários da rodovia BR-163 contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face da concessionária responsável pela via, diante de colisão de veículo com cachorro solto na pista. A sentença afastou a responsabilidade da ré e condenou os autores ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária responde, de forma objetiva, pelos danos ocasionados por animal na pista de rodovia sob sua administração;

(ii) saber se, além do dano material, restou configurado dano moral indenizável em razão do evento.

III. Razões de decidir

3. As concessionárias de rodovias respondem objetivamente por acidentes decorrentes da presença de animais na pista, nos termos do CDC, da L. 8.987/1995 e da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.122 do STJ.

4. Restando comprovado o acidente e os danos materiais (guincho, transporte alternativo e despesas correlatas), sem prova de culpa exclusiva de terceiro ou adoção de medidas preventivas pela ré, impõe-se a reparação dos prejuízos.

5. Por outro lado, não há comprovação de abalo psíquico relevante ou de violação à esfera extrapatrimonial que autorize a indenização por dano moral. O mero susto, sem consequências concretas à saúde física ou psíquica, não é suficiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos materiais decorrentes de colisão de veículo com animal doméstico em pista sob sua administração, ante a falha no dever de vigilância e segurança.

2. O dano moral decorrente de colisão com animal de pequeno porte, sem repercussões relevantes à integridade física ou à esfera psíquica dos ocupantes do veículo, não é presumido e exige comprovação específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC/2002, art. 398; CPC, art. 85, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1044491-03.2022.8.11.0041

APELANTES:

LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA e OUTROS

APELADO:
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCAS LUIZ ARAÚJO CORRÊA, MAYSA SOUZA FALEIRO CORRÊA e J. L. F. C
., em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor da
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. (CCR MSVia)
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando os apelantes ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Os autores interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) a responsabilidade objetiva da concessionária, à luz da teoria do risco administrativo; (ii) a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.122; (iv) a existência de dano material devidamente comprovado; (v) a caracterização de dano moral em virtude do susto, do risco e dos transtornos vivenciados.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença,

ao argumento de ausência de falha no serviço e imprevisibilidade do evento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme
se verifica dos autos os apelantes narram que trafegavam pela rodovia BR-163, sob a administração da apelada, quando colidiram com um cachorro solto na pista, resultando em avarias no veículo, necessidade de remoção por guincho, uso de transporte alternativo e abalo emocional, notadamente diante da presença de criança no automóvel.

A sentença entendeu que não restou configurada falha na prestação do serviço pela concessionária, asseverando tratar-se de evento fortuito, sem demonstração de nexo de causalidade entre conduta omissiva da ré e o acidente.

A questão central dos autos consiste em verificar se há responsabilidade civil da concessionária de rodovia por acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal doméstico (cão) na pista de rolamento da BR-163, culminando em danos materiais e morais aos autores.

De início, é importante destacar que as concessionárias de serviço público que administram rodovias assumem, por delegação estatal, o dever de garantir a segurança dos usuários, nos moldes previstos no contrato de concessão, na Lei 8.987/95 (Lei das Concessões) e no Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo n. 1.122, firmado em 21/08/2024, sedimentou a tese de que:

"As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões."

A responsabilização é, portanto, objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, e visa assegurar que os danos decorrentes da prestação deficiente do serviço público, ainda que por omissão, não sejam suportados exclusivamente pelo usuário.

O dever da concessionária de zelar pela integridade física dos motoristas e demais usuários da via compreende a manutenção de cercas, a adoção de medidas preventivas, a realização de rondas periódicas e a sinalização adequada, a fim de evitar o acesso de animais à pista. A presença de um cão, solto em local de tráfego intenso, evidencia omissão no cumprimento dessas obrigações.

No caso em análise, restou incontroverso o acidente ocorrido, conforme boletim de ocorrência e fotografias anexadas. Também se encontram comprovadas as despesas com guincho, transporte por aplicativo e tentativas extrajudiciais de resolução junto à ré.

A concessionária, por sua vez, não apresentou qualquer prova de que o animal adentrou a pista por fato exclusivo de terceiro, nem que adotou as medidas razoavelmente esperadas para evitar a ocorrência do evento.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do nexo de causalidade entre a omissão da requerida e os danos sofridos pelos autores, tornando inequívoco o dever de ressarcir o prejuízo material.

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, entendo que este não comporta acolhimento.

É certo que situações excepcionais podem justificar a reparação moral em acidentes de trânsito, principalmente quando demonstrado sofrimento psíquico, angústia intensa, risco efetivo à integridade física ou outro fator que extrapole os meros aborrecimentos da vida moderna.

No entanto, na hipótese dos autos, não restou evidenciado qualquer elemento concreto que comprove lesão relevante à esfera anímica dos autores.

O susto e o incômodo oriundos de uma colisão com animal de pequeno porte, ainda que gerem contrariedade, não se revelam suficientes, por si sós, para ensejar reparação moral.

Inexistem, no caso concreto, provas de que os autores tenham sofrido abalo psicológico intenso, tampouco se observa circunstância excepcional que diferencie a situação dos inúmeros infortúnios do cotidiano.

Ressalta-se que o reconhecimento do dano moral não pode ser presumido ou automático, devendo ser demonstrada ofensa a direito da personalidade ou violação a bem juridicamente tutelado de índole extrapatrimonial.

Portanto, o recurso merece parcial provimento, apenas para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade da concessionária quanto aos danos materiais efetivamente comprovados.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada:

a) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.458,59 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil);

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025